Tribunal: STF
Processo: HC 201095
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. COVID-19. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Rodrigo Lustosa Victor e Isabella Nascimento Macedo, advogados, em benefício de Epaminondas Sebastião do Amaral, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 23.3.2021, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 653.936/GO.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 5.9.2020, pela suposta prática do delito previsto no inc. II do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, em 6.9.2020, pelo Juiz de Direito Hugo Gutemberg P de Oliveira, em plantão judiciário da Comarca de Caldas Novas/GO (fls. 161-163, e-doc. 2).
    3. A denúncia apresentada pelo Ministério Público estadual foi recebida pelo juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Morrinhos/GO (Ação Penal n. 5457630-62.2020.8.09.0024) em 24.9.2020. Narrou-se na inicial acusatória:
    “DAS IMPUTAÇÕES 
    No dia 5 de setembro de 2020, por volta das 16h00, na fazenda Araras, zona rural, neste município, o denunciado, acima qualificado, com manifesta intenção homicida, munido de uma arma de foto, por motivo fútil, realizou múltiplos disparos contra a vítima Dorival Luiz Amaral, os quais lhe atingiram a região axilar direita, deltoidea direita e escapular direita, provocando-lhe lesões perfuro-contusa, viscerais torácicas, vasculares e hemorragia e, consequentemente, deram causa à sua morte. 
    DOS FATOS 
    Segundo extrai-se dos autos, vítima e denunciado são irmãos e vizinhos de propriedade rural. O convívio familiar e social entre os irmãos sempre foi marcado por rixas e discussões constantes, principalmente após o falecimento do genitor, com a instauração do processo de inventário para apuração e partilha dos bens. 
    No dia fatídico, houve um grande incêndio na região rural Araras, neste município. Ao perceber o incêndio, o denunciado supôs que seu irmão era o responsável, instante em que tomou posse de sua arma de fogo Taurus, calibre .38 Special, nº de série 620929, municiada com 6 (seis) projeteis, e seguiu ao encontro da vítima.
    Chegando ao local dos fatos, às margens da rodovia GO 147, zona rural, neste município, o denunciado desceu de seu veículo e, de modo extremamente agressivo e exaltado, passou a discutir com a vítima Dorival Luiz Amaral. No local também estavam presentes Tunisia Almeida Amaral e Herick Almeida Amaral, filhos da vítima.
    Neste ínterim, ainda próximo a seu veículo, o denunciado, com vontade deliberada de matar, sacou a referida arma de fogo e realizou múltiplos disparos em desfavor da vítima, dos quais três lhe atingiram a região axilar direita, deltoidea direita (ombro) e escapular direita, provocando-lhe lesões perfuro-contusa, viscerais torácicas, vasculares e hemorragia aguda e, consequentemente, deram causa à sua morte.
    Restou apurado que a vítima trazia na cintura uma arma de fogo Taurus, calibre.38 Special, nº de série GH59135. Contudo, naquela ocasião, não chegou a fazer uso do artefato, pois foi surpreendida pela investida de inopino do denunciado. 
    Após alvejada, a vítima foi socorrida pelo seu filho Herick Almeida Amaral, enquanto sua filha Tunisia Almeida Amaral correu para as margens da rodovia GO-147 e pediu socorro para a testemunha Pablo Henrique do Prado Pires. 
    Chegando no local dos fatos a testemunha Pablo Henrique foi impedida pelo denunciado de prestar socorro à vítima, o qual lhe disse: ‘você não tem nada com isso, pode ir embora’. Ao perceber que o denunciado estava armado, a testemunha saiu do local e seguiu viagem até a cidade de Água Limpa/GO, onde acionou a Polícia Militar. 
    Incontinente, o denunciado recarregou sua arma de fogo e avançou em direção à vítima. Neste momento, o informante Herick Almeida Amaral, que estava próximo ao corpo da vítima, tomou posse da arma de fogo de seu genitor e, para repelir novas agressões, realizou um único disparo em direção do denunciado. 
    Neste momento, o denunciado evadiu-se do local na condução de seu veículo Fiat/Strada, cor branca, placa RBT8C53, sentido a cidade de Água Limpa/GO. No trajeto, uma equipe da Polícia Militar, que se dirigia ao local dos fatos, cruzou com o denunciado no momento da fuga. Suspeitando ser o responsável pelo crime, o condutor da viatura realizou o retorno e passou a acompanhar o denunciado, que seguiu sentido Água Limpa e, posteriormente, Buriti Alegre/GO.
    Após percorridos vários quilômetros, a equipe policial logrou êxito em alcançar o denunciado e realizar sua abordagem. Durante a revista veicular os policiais militares localizaram a arma de fogo utilizada no crime, a qual estava municiada com 5 (cinco) projéteis intactos. Ao ser questionado, o denunciado confessou a prática delitiva. 
    Assim, foi procedida a apreensão do artefato e a prisão em flagrante do denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado. 
    DA TIPIFICAÇÃO 
    Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia Epaminondas Sebastião Do Amaral incurso no artigo 121, § 2º, inciso II (motivo fútil), do Código Penal, observando-se os consectários da Lei 8.072/90”. 
    4. Em 26.11.2020, o juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Morrinhos/GO (Ação Penal n. 5457630-62.2020.8.09.0024) acolheu a denúncia e pronunciou o paciente, mantendo a prisão preventiva.
    5. Alegando ausência de fundamentação idônea na sentença de pronúncia para a manutenção da custódia cautelar, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5661326-97.2020.8.09.0000 no Tribunal de Justiça de Goiás, que denegou a ordem em acórdão assim ementado:
    “Homicídio qualificado. Prisão preventiva convertida. Habeas corpus sustentando ilegalidade da manutenção da prisão preventiva na pronúncia (fundamentação inidônea, predicados pessoais e suficiência de cautelar diversa e risco de contaminação com coronavírus e ofensa ao princípio da dignidade da pessoa). (1) A prisão preventiva se mostra necessária para evitar a prática de infrações penais e adequada à gravidade concreta do crime (paciente teria matado o irmão com múltiplos disparos na presença dos filhos deste e empreendeu fuga, causando grande repercussão na comunidade), não sendo suficientes cautelares alternativas, sem violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. (2) Para a substituição da prisão preventiva, não basta a informação de que o paciente possui alguma enfermidade grave, se faz necessário a demonstração da inviabilidade do tratamento médico ser realizado no presídio, o que não restou comprovado.(3) Pedido de habeas corpus conhecido e indeferido. Parecer não acolhido” (fl. 23, e-doc. 2). 
    6. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 653.936/GO no Superior Tribunal de Justiça e, em 23.3.2021, o Ministro Ribeiro Dantas indeferiu a medida liminar pleiteada, nos seguintes termos:
    “A concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, uma vez que somente pode ser deferida quando demonstrada, de modo claro e indiscutível, ilegalidade no ato judicial impugnado. 
    Na espécie, sem qualquer adiantamento do mérito da demanda, não vislumbro, ao menos neste instante, a presença de pressuposto autorizativo da concessão da tutela de urgência pretendida. 
    Assim, indefiro o pedido de liminar. 
    Solicitem-se, à autoridade apontada como coatora e ao Juízo de 1º grau, informações – a serem prestadas por malote digital, preferencialmente – e a senha de acesso para consulta ao processo.
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer. 
    Cumpridas as diligências acima referenciadas, tornem-me conclusos” (e-doc. 5). 
    7. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes insistem ser caso de superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, “porquanto a decisão da ilustre autoridade indicada como coatora, não possui qualquer validade jurídica, efetivamente chamando a atenção por sua indisfarçável feição autoritária” (fl. 4, e-doc. 1).
    Argumentam que “nada do que suscitado pela Defesa encontrou enfrentamento minimamente razoável. Na realidade, o decisium em questão se resume a rematado ato de poder e arbítrio, em que a autoridade contenta-se em expor sua conclusão final, afirmando ‘não ser o caso de concessão de liminar’, nada mais” (fl. 6, e-doc. 1). 
    Asseveram que “o vício formal indicado (ausência completa de fundamentação da decisão judicial), por implicar em vulneração sistêmica do devido processo legal, atingindo objetiva e certeiramente norma expressa da Constituição Federal (art. 93, inciso IX), basta à concessão da ordem de habeas corpus, inclusive em caráter liminar, a fim de que seja imediatamente excarcerado o Paciente” (fl. 8, e-doc. 1). 
    Salientam que, “a exemplo do que ocorreu com a decisão que negou a liminar (decisão objeto deste writ), também as decisões anteriores, de manutenção da prisão em sede de pronúncia e de denegação da respectiva ordem de habeas corpus (TJGO), mostraram-se assaz carentes de fundamentação. Referidas matérias, contudo, foram suficientemente tratadas nos habeas corpus antecedentes a este e, sendo certo que as respectivas razões acompanham este petitório, é despiciendo a repetição do que já dito quanto a este aspecto” (fl. 4, e-doc. 1). 
    Ressaltam a falta de razoabilidade da manutenção da custódia “em virtude da predicação pessoal favorável do imputado. Trata-se de réu primário, de bons antecedentes, com ocupação lícita e habitual, residente e domiciliado na comarca da culpa e que, certamente, a julgar pelo seu histórico de vida, somente agiu por conta do nefasto e excepcional contexto fático antes narrado” (fl. 9, e-doc. 1).
    Enfatizam ser “a manutenção da prisão preventiva ofensiva ao fundamental princípio da dignidade da pessoa humana, anotando, quanto a este particular, ser o Paciente maior de 70 anos de idade, integrando grupo vulnerável, com risco de morte sensivelmente maior em caso de contaminação pelo novo coronavírus” (fl. 9, e-doc. 1). 
    Estes o requerimento e os pedidos:
    “4.1. LIMINARMENTE 
    Solicita-se a concessão liminar da ordem, a fim de que se permita ao Paciente aguardar em liberdade o julgamento desse writ ou submetido à medida cautelar diversa da prisão. (...) 
    4.2. NO MÉRITO
    Pugna pela confirmação da liminar, a fim de que seja revogada em caráter definitivo a prisão do Paciente, mercê de sua flagrante ilegalidade” (fl. 9, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    9. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento pelo colegiado competente.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    Antecipar o julgamento de matéria submetida àquele órgão judicial e no qual o processo está tendo regular tramitação seria subverter as regras de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente.
    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”). Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.
    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, cumpre registrar que o paciente está preso preventivamente desde 6.9.2020, acusado da prática do crime de homicídio qualificado contra o irmão.
    Busca-se na presente impetração a revogação da prisão preventiva do paciente. 
    12. Ao pronunciar o paciente, o juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Morrinhos/GO manteve a custódia cautelar, com os seguintes fundamentos:
    “Em atenção aos comandos do art. 413, § 3º, do Código de Processo Penal, ressalto que a prisão preventiva do pronunciado será mantida, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, até o trânsito em julgado, pois a colocação em liberdade poderá atrapalhar a aplicação da lei penal, considerando-se a possibilidade de tentar escapar do distrito da culpa, conforme já tentara fazer alhures, objurgar provas e/ou praticar outros delitos. 
    Deveras, além de EPAMINONDAS ter tentado empreender fuga após a suposta prática delitiva, em tese hedionda e de natureza grave (fratricídio), encontra-se a segunda fase do Tribunal do Júri iminente, instante em que será melhor analisada a prisão cautelar.
    Some-se, ainda, a grande repercussão promovida pelo crime nesta comunidade, praticado na celebração do Dia do Irmão, a qual não autoriza a liberdade do pronunciado para garantia da ordem pública e integridade física das testemunhas e informantes, as quais são confrontantes do suposto autor do fato. 
    Por fim, conquanto ateste a senilidade e existência de doença, não se constata laudo ou outro expediente a verificar, cabalmente, que o suplicante se encontra em estado de saúde periclitante e extremamente debilitado por motivo de grave doença. 
    Comuniquem-se os familiares da vítima acerca do teor desta decisão, conforme disposição do artigo 201, § 3º, do Código de Processo Penal” (fl. 47, e-doc. 2). 
    13. O Tribunal de Justiça de Goiás manteve essa decisão, nos seguintes termos:
    “II. Na impetração, ao contrário das teses apresentadas nos habeas corpus anteriores (5443994-04 e 5443883-20), ataca-se a ilegalidade da manutenção da prisão preventiva na decisão de pronúncia, sustentando fundamentação inidônea, predicados pessoais, suficiência de cautelar diversa e ofensa a princípio da dignidade da pessoa. (…)
    Na hipótese, o ato impugnado encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal: ‘… além de EPAMINONDAS ter tentado empreender fuga após a suposta prática delitiva, em tese hedionda e de natureza grave (fratricídio), encontra-se a segunda fase do Tribunal do Júri iminente, instante em que será melhor analisada a prisão cautelar. Some-se, ainda, a grande repercussão promovida pelo crime nesta comunidade, praticado na celebração do Dia do Irmão, a qual não autoriza a liberdade do pronunciado para garantia da ordem pública e integridade física das testemunhas e informantes, as quais são confrontantes do suposto autor do fato.’ Dessa maneira, tais circunstâncias são indicativas de maior desvalor da conduta supostamente praticada, revelando periculosidade e probabilidade de reiteração criminosa. Logo, nesse momento, porque a prisão preventiva é necessária para evitar a prática de infrações penais e adequada à gravidade do crime e circunstâncias dos fatos, não são suficientes cautelares alternativas, tampouco há violação de princípio da dignidade da pessoa.
    III. Quanto a alegação de que o paciente apresenta problemas de saúde, na pronúncia assim decidiu-se: ‘(…) conquanto ateste a senilidade e existência de doença, não se constata laudo ou outro expediente a verificar, cabalmente, que o suplicante se encontra em estado de saúde periclitante e extremamente debilitado por motivo de grave doença.’ Assim, mesmo acometido de doença grave, para a substituição da prisão preventiva, não basta a informação de que o paciente possua alguma enfermidade, se faz necessário a demonstração da inviabilidade do tratamento médico ser realizado no presídio, o que não restou comprovado” (fls. 21-22, e-doc. 2). 
    14. Pelas circunstâncias do caso e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, conclui-se ausente ilegalidade manifesta ou teratologia na manutenção da custódia preventiva do paciente.
    15. Quanto à alegação sobre eventual risco à saúde do paciente em razão da pandemia causada pelo vírus da Covid-19, não foram juntados documentos que comprovem que o estado atual de saúde do paciente ensejaria, de imediato, a revogação da prisão. Ausente, também, demonstração de que não esteja sendo disponibilizado atendimento médico na unidade prisional onde está recluso.
    Em processo análogo, ao apreciar o Habeas Corpus n. 176.226, em 7.10.2019, o Ministro Celso de Mello afirmou:
    “Cabe relembrar que o Supremo Tribunal Federal tem entendido que a inclusão dos presos cautelares e dos condenados em geral em regime de prisão domiciliar motivada pelo alegado risco à preservação de sua integridade física pressupõe a efetiva demonstração de que a pessoa custodiada ostente grave patologia cujo tratamento demande cuidados médicos especiais e a comprovação da inexistência, no estabelecimento em que se acha recolhida, dos meios que viabilizem o atendimento adequado e eficiente das necessidades impostas pelo seu precário estado de saúde (EP 1-PrisDom-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – HC 83.358/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO – HC 110.417/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.)”.
    Confiram-se também, como exemplos, os seguintes julgados: 
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. (…) PRISÃO DOMICILIAR – ARTIGO 318, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INADEQUAÇÃO. A inexistência de documentação a demonstrar debilidade da condição física, bem como a ausência de notícia da submissão a tratamento, impede a conversão da preventiva em prisão domiciliar” (HC n. 163.167, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 18.9.2019). 
    “A execução da pena em regime de prisão domiciliar, sempre sob a imediata e direta fiscalização do magistrado competente, constitui medida excepcional, que só se justifica – especialmente quando se tratar de pessoa condenada em caráter definitivo – em situações extraordinárias, apuráveis em cada caso ocorrente, como sucede na hipótese de o sentenciado ostentar, comprovadamente, mediante laudo oficial elaborado por peritos médicos designados pela autoridade judiciária competente, precário estado de saúde, provocado por grave patologia, e o Poder Público não dispuser de meios que viabilizem pronto, adequado e efetivo tratamento médico-hospitalar no próprio estabelecimento prisional ao qual se ache recolhida a pessoa sob custódia estatal. Precedentes” (RHC n. 94.358, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.3.2014).
    “3. A questão relativa à concessão de prisão domiciliar não foi analisada pelas instâncias antecedentes, razão pela qual sua análise de forma originária pela Suprema Corte configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 4. Inexistência de ilegalidade flagrante a justificar a concessão da ordem de ofício, pois os documentos juntados aos autos não permitem concluir que o tratamento médico de que necessita o custodiado não possa ser prestado no local da prisão, o que afasta a alegada necessidade de manutenção da prisão domiciliar. 5. Agravo regimental não provido” (RHC 155.360 AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21.6.2018). 
    “(…) 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser indispensável a demonstração cabal de que o condenado esteja acometido de doença que exija cuidados especiais, insuscetíveis de serem prestados no local da prisão ou em estabelecimento hospitalar adequado (HC 85.092/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2008), o que não ocorre na hipótese. 3. A tese defensiva demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.216-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). 
    16. Ainda sobre a alegação do paciente de integrar grupo de risco para o coronavírus, é de se anotar que, em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Plenário analisou a matéria ao não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio na ADPF n. 347, mantendo as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    Registre-se ser direito do paciente submeter ao juízo competente, quantas vezes forem necessárias, o quadro de saúde por ele apresentado e que demande outras providências, até mesmo o encaminhamento a órgãos hospitalares para tratamento.
    17. As questões trazidas na presente impetração serão detidamente apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça, não havendo razões jurídicas autorizativas da superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou a concessão da ordem de ofício sem que seja assegurado àquele tribunal o regular exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito do habeas corpus lá impetrado.
    18. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora